Tribunal: STF
Processo: RE 112242
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-27
Data de publicação: 1989-04-27

Ementa:
EMENTA.: - Reajuste de remuneração. Exigência de prévia autorização do
 Conselho
Nacional de Política Salarial. Art. 12 do Decreto-Lei nº 6.708-79.
Ao dar, ao citado dispositivo, interpretação capaz de abranger as
 sentenças normativas
ou convenções coletivas de caráter inter-sindical, para excluir, dos
 efeitos de tais
estipulações, o empregado de sociedade de economia mista, o acórdão
 recorrido
contrariou a norma de isonomia contida no art. 170, § 2º, da
 Constituição. Recurso
provido.